Tribunal: TJDFT
Processo: 0048875-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048875-51.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, J.BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, , TERESINHA BARROS DE SOUSA, TIAGO DE VASCONCELOS ROSA E SILVA RECORRIDO: ANTONIO RENATO ALVES RAINHA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 25456654 acerca da desconformidade suscitada no ID 15361444, retornem os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários, nos termos da decisão de ID 14708921 - Pág. 2/3. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024